Tribunal: STF
Processo: Rcl 47368
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Agropecuária Três Irmãos Bergamasco Ltda. contra decisões do Juiz de Direito da Vara Única de Tapurah e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, proferida no Processo nº 1006270-11.2021.8.11.0000, a qual teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do ARE nº 1.294.969/SP (Tema 1124 RG).
    O reclamante narra que apresentou para registro, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tapurah/MT, o seu contrato social que contempla a integralização de imóveis como subscrição do capital social. Informa que o oficial registrador condicionou o registro do contrato social nas matrículas dos imóveis integralizados no capital social à apresentação da declaração de imunidade expedida pelo Município de Tapurah ou ao recolhimento do ITBI, sob pena de cancelamento do apontamento. 
    Aduz que, em razão desta exigência, impetrou mandado de segurança. Alega que o Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos do Mandado de Segurança nº 1000413-48.2021.811.0108, indeferiu o pedido liminar. Em face desta decisão, interpôs agravo de instrumento. “Todavia, a Desa. Relatora Maria Erotides Kneip Baranjak, ora reclamada, indefere a aplicação da decisão lançada em repercussão geral no ARE em questão, sob o fundamento de que a tese ali lançada diz respeito apenas e tão somente aos contratos de cessão de direitos”. 
    Sustenta que a tese fixada por essa Corte no ARE nº 1.294.969/SP (Tema 1124 RG) “não diz respeito apenas à cessão de direitos de compra e venda, mas, à toda exigência do pagamento do ITBI antes do registro do título, do registro do ato translativo da propriedade”. 
    Requer a concessão de medida liminar e, no mérito, “seja provida a presente reclamação para decretar a ilegalidade e abuso dos Reclamados no cumprimento da decisão da tese registrada no julgamento com repercussão geral do ARE 1.294.969/SP, bem como condená-los ao pagamento dos encargos legais”. 
    É o relatório. Decido.
    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:
    “Art. 988. […]
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    […]
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”
    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).
    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).
    No caso, o ato reclamado consiste em decisão monocrática da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, não havendo que se falar, portanto, em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral.
    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente